Tribunal: STF
Processo: Rcl 87462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 020751- 87.2019.5.04.0201, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10, no Tema nº 246 RG e no Tema nº 1.118 RG.



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 16).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “No caso, tenho que está demonstrada a ausência de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas pelos reclamados, nos termos do Convênio e do Termo de Fomento pactuados. 



    Considerando o reconhecido descumprimento das obrigações contratuais deferidas na presente ação e ausente qualquer indício de que tenha havido fiscalização a esse respeito no curso do contrato de trabalho, entendo evidenciada a culpa in vigilando do terceiro reclamado, a autorizar o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária. 



    Pelo exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE CANOAS por todas as verbas decorrentes da condenação imposta aos dois primeiros reclamados (item VI da Súmula nº 331 do TST)." (e-doc. 4, p. 89) 



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MUNICÍPIO DE CANOAS. Não havendo comprovação da efetiva fiscalização pelo tomador do serviço quanto ao cumprimento do contrato de prestação de serviços e/ou dos Termos de Fomento, em especial no que concerne às normas trabalhistas pelo prestador de serviços, tem-se por configurada a culpa in vigilando, devendo o tomador responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos empregadores. 



    [...]



    Nesse sentido, entende-se que os Termos de Fomento nº 01 (Id. a538fae) e nº 02 (Id. 889b853), firmados entre o Município de Canoas e o primeiro reclamado, GAMP, nada mais são do que o repasse pelo ente público à entidade privada da obrigação daquele de fornecer à população os serviços de saúde. 



    E, dessa forma, sendo incontroverso que a autora manteve vínculo laboral com o primeiro reclamado, GAMP, exercendo a função de auxiliar de higienização, e que a mesma prestava serviços em benefício do terceiro reclamado, Município de Canoas (vide cartões ponto - Id. 785c0f5), esse deve responder de forma subsidiária pelos valores devidos à obreira, já que era o real beneficiário da mão de obra da empregada. 



    Em atenção às razões recursais, importante ressaltar que o disposto no art. 42, XX, da Lei 13.019/14, não impossibilita o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, especialmente quando se observa que o teor do dispositivo legal referido, é idêntico àquele contido no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, o qual, inclusive, será utilizado por analogia na presente decisão. 



    Nesse sentido, no caso em exame, em primeiro plano, existem direitos fundamentais da trabalhadora sendo questionados, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Por sua vez, a Administração Pública procura preservar-se alheia à relação de trabalho entre a prestadora de serviços e o obreiro. Fazendo-se o cotejo entre as normas aplicáveis, de um lado a Constituição Federal e de outro a Lei 8.666/93 (ou a Lei 13.019/14), é inquestionável a preponderância daquela em detrimento desta. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que o Estado pudesse se beneficiar diretamente da mão de obra da trabalhadora, restando, injustificadamente, isento de quaisquer ônus decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas. Nesse sentido, a previsão contida no item IV da Súmula 331 do TST: [...] (doc. 3).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, a Corte Regional, com base na prova documental produzida, - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando da Reclamada. 4. Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida. Decisão monocrática mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido.” (e-doc. 7, p. 2).



    O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pois



    “No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes”. (e-doc. 8).



    Conforme se infere do decisum, o reclamante foi responsabilizado, em caráter subsidiário, pelo pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de diversas irregularidades, os quais decorreram do vínculo jurídico de parceria e fomento regulada pela Lei n. 13.019/2014.



    Nesse contexto, o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de parceria envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nesta reclamatória, não havendo aderência com as teses firmadas nos Temas nº 246 e 1.118 da RG.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Diante do quadro delineado nos autos principais, que revela a assinatura de instrumento de parceria para gestão da saúde no Município ora reclamante, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    Ainda que assim não fosse, consta das decisões reclamadas que foram descumpridos direitos trabalhistas ao longo do ajuste entre as partes, incluindo atrasos salariais, tendo sido fundamentada a culpa do ente público em elementos concretos de convicção. 



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente